Tribunal: TJSP
Processo: 1502270-61.2024.8.26.0266
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo tentado, qualificado pelo uso de arma branca. Recurso defensivo.
Preliminar de ilegalidade da prisão em flagrante. Não ocorrência. Guardas municipais que estavam acompanhados da vítima na viatura quando o ofendido reconheceu o infrator e o indicou aos agentes, tendo o acusado empreendido fuga ao avistar a guarnição.
Mérito. Absolvição por insuficiência probatória.

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo tentado, qualificado pelo uso de arma branca. Recurso defensivo.
Preliminar de ilegalidade da prisão em flagrante. Não ocorrência. Guardas municipais que estavam acompanhados da vítima na viatura quando o ofendido reconheceu o infrator e o indicou aos agentes, tendo o acusado empreendido fuga ao avistar a guarnição.
Mérito. Absolvição por insuficiência probatória. Inviabilidade. Vítima que reconheceu o réu em juízo, nos moldes previstos no artigo 226, do CPP. Palavras da vítima e dos guardas municipais que merecem credibilidade. Agentes municipais que foram acionados por transeuntes para prestarem apoio ao ofendido. Dispensabilidade da apreensão e perícia da arma branca utilizada na prática delitiva. Vítima que foi categórica ao afirmar o uso da arma branca e ausência de confusão com o "caninho" utilizado pelo acusado para consumir drogas.
Dosimetria. Redução do aumento relativo ao uso de arma branca de 1/2 para 1/3, em razão da ausência de valoração negativa das circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, e do delito não ter extrapolado a gravidade inerente ao tipo penal. Tentativa. Reparo na fração de diminuição, de 1/3 para 1/2, em razão do iter criminis percorrido pelo agente, posto que ele não chegou a inverter a posse dos bens da vítima. Pena fixada em 2 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 06 dias-multa, no piso legal. Réu primário. Alteração do regime de cumprimento de pena, do fechado para o aberto. Inviabilidade da substituição por penas restritivas ou a concessão do sursis.
Recurso parcialmente provido.